Tribunal: TJDFT
Processo: 0722109-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. PAGAMENTO INTEGRAL COMPROVADO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RELATIVIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CAMBIAIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Embargos à execução julgados procedentes, com reconhecimento da inexigibilidade do cheque no 851035 e extinção da execução.
3. Recurso inominado interposto pelo exequente, alegando ausência de quitação ao portador legítimo e violação aos princípios cambiais.
4. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, com prova documental da quitação integral da dívida subjacente.
III. Questão em Discussão
5. Verificar se os pagamentos realizados via PIX ao credor originário são suficientes para extinguir a obrigação representada pelo cheque no 851035, considerando a relativização dos princípios cambiais e a vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. Razão de Decidir
6. A jurisprudência admite a relativização dos princípios cambiais quando há prova inequívoca de quitação da dívida subjacente.
7. Os comprovantes de pagamento demonstram que os valores foram destinados ao credor originário.
8. Não há prova de má-fé por parte do recorrido, nem vinculação direta entre o cheque e o portador atual que justifique a manutenção da execução.
9. A sentença está em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do processo e da vedação ao enriquecimento sem causa.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
11. Custas recolhidas, ID 75027926. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor constante do título de crédito, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
TESE: A comprovação de pagamento integral da dívida subjacente ao cheque, realizado ao credor originário, afasta sua exigibilidade, sendo legítima a extinção da execução.
Dispositivo(s) relevante(s) citados:
• Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque), arts. 25, 51
• Código Civil, arts. 308, 315, 319
• CPC, art. 373, II; art. 924, II

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• TJDFT, Acórdão 1614011, 0701149-37.2022.8.07.0005, Rel. Carlos Alberto Martins Filho
• TJDFT, Acórdão 1775800, 0703676-82.2020.8.07.0020, Rel. Soníria Rocha Campos D’assunção
• TJDFT, Acórdão 1398665, 0738309-16.2019.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo